Tribunal: TJES
Processo: 5000899-66.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000899-66.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: RODRIGO BARCELLOS PAGANINI e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VIAGEM INTERNACIONAL. ATRASO DE VÔO. CONVENÇÃO DE MONTREAL. TEMA 210 STF. APLICABILIDADE DO CDC. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Relatório com base no ato sentencial in verbis: “Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS promovida por RODRIGO BARCELLOS PAGANINI E LAILA CARNEIRO ALCURI em face de LATAM LINHAS AÉREAS S/A. Alega, em síntese, terem adquirido passagens aéreas para aos Estados Unidos, com destino a Miami com utilização de 55.573 pontos mais R$ 289,08 (duzentos e oitenta e nove reais e oito centavos) para cada passageiro. Relatam, ainda, terem adquirido um cruzeiro pelo Caribe também no site da ré, com duração do dia 08 ao dia 14 de outubro de 2023. A viagem era em comemoração do primeiro ano de casados, sendo que nos dias 05 e 08 de outubro de 2023 os autores iriam usufruir de passeios e hospedagem em Orlando que somavam o valor de R$ 3.987,78 (três mil novecentos e oitenta e sete reais e setenta e oito centavos). Informam que a requerida, sem qualquer aviso prévio, remarcou o voo de ida das requerentes do dia 04/10/2023 para 06/10/2023. Relatam que tiveram novamente a passagem remarcada para o dia 07/10/2023 devido ao atraso no voo Vix x SP. Portanto, chegaram ao destino quatro dias após o planejado. Por todo exposto, requerem danos materiais pertinentes a reserva de hotel em Orlando para duas pessoas de 05/10/2023 a 08/10/2023 no valor de R$ 1.006,32 (mil e seis reais e trinta e dois centavos), diária de hotel em Miami que teve que reservar de última hora para passar a pernoito até a data do embarque no cruzeiro de 07/10/2023 até o dia 08/10/2023 no importe de R$ 458,71 (quatrocentos e cinquenta e oito reais e setenta e um centavos), dois ingressos para o Parque Universal Studios Orlando para o dia 06/10/2023 no valor de R$1.762,79 (mil setecentos e sessenta e dois reais e setenta e nove centavos), duas passagens de ônibus compradas para Orlando para o dia 06/10/2023 no importe de R$ 759,96 (setecentos e cinquenta e nove reais e noventa e seis centavos), bem como arbitramento por danos morais não inferior a R$ 15.000,00 (quinze mil reais)”.

2. A sentença (ID n.º 14486259) objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para condenar a ré no pagamento de R$8.000,00 para cada autor à título de danos morais e R$3.987,78 em danos materiais.

3. Em seu Recurso Inominado (ID nº 14486273) , a parte Recorrente (TAM LINHAS AEREAS S/A) alega a necessidade de concessão de efeito suspensivo e, no mérito, defende a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que, por se tratar de um voo internacional, a Convenção de Montreal deveria ser aplicada, o que afastaria a possibilidade de indenização por danos morais. O recorrente argumenta que a alteração do voo foi uma "readequação da malha aérea" e que agiu de boa-fé, oferecendo a opção de reacomodação ou reembolso, o que estaria de acordo com a Resolução nº 400 da ANAC. Por fim, afirma que não houve ato ilícito de sua parte e que o dano moral não pode ser presumido, devendo ser comprovado, o que, em sua visão, não ocorreu. Pede a reforma integral da sentença para que a ação seja julgada improcedente ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização por danos morais.

4. A parte Recorrida (RODRIGO BARCELLOS PAGANINI e LAILA CARNEIRO ALCURI), em Contrarrazões (ID nº 14486281) , rebate os argumentos recursais e pleiteia a manutenção integral da sentença. Alega que a concessão de efeito suspensivo é medida excepcional e que a Recorrente não demonstrou prejuízo grave ou de difícil reparação para justificá-la. Quanto ao mérito, os Recorridos afirmam que a Convenção de Montreal não se aplica ao caso, pois a demanda é sobre a falha na prestação do serviço de transporte aéreo, e não sobre extravio de bagagem. Além disso, defendem que a alteração do voo foi unilateral e injustificada, frustrando a viagem de comemoração de casamento do casal e causando danos materiais e morais evidentes. Por fim, pedem a condenação da Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em seu patamar máximo.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

6. O recurso não merece provimento. A tese de que a Convenção de Montreal deve prevalecer sobre o Código de Defesa do Consumidor (CDC) é aplicada de forma equivocada pela Recorrente. O Tema 210 do STF, embora estabeleça a prevalência da norma internacional, ressalva expressamente que tal entendimento não se aplica aos danos extrapatrimoniais, categoria na qual se enquadra o dano moral discutido nestes autos. Superada a questão legal, a Recorrente alega que a alteração do voo ocorreu por "readequação da malha aérea", mas não produz qualquer prova para sustentar essa afirmação. Trata-se de alegação genérica que não a isenta de responsabilidade, pois era seu o ônus de provar a existência de fato excludente de sua responsabilidade (art. 373, II, CPC), do qual não se desincumbiu. Tal justificativa, ademais, classifica-se como fortuito interno, risco inerente à própria atividade de transporte aéreo. Desse modo, a conduta da empresa configura manifesta falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC), impondo-se o dever de reparar os danos causados.

7. O dano moral encontra-se devidamente configurado e não se confunde com mero dissabor. A situação fática extrapola o aborrecimento cotidiano, especialmente ao considerar que a viagem tinha como objetivo a comemoração do primeiro aniversário de casamento dos autores, um evento de singular importância pessoal. Os sucessivos cancelamentos resultaram em um atraso de quatro dias para a chegada ao destino, frustrando completamente a primeira parte do roteiro e fazendo com que o casal passasse a data comemorativa em trânsito. A angústia, a incerteza e a quebra de uma legítima expectativa configuram abalo psicológico passível de reparação. Nesse contexto, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada autor, fixado na sentença, mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo à dupla função da medida,compensatória para as vítimas e pedagógica para a ofensora, sem acarretar enriquecimento ilícito. Assim, não há fundamento para seu afastamento ou minoração.

8. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte Recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)